Tribunal: TJBA
Processo: 8043875-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043875-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVONE GEORGINA DO NASCIMENTO RANGEL Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO NOS MESMOS AUTOS DE LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELO AUTOR DESDE QUE EM FEITO AUTÔNOMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043875-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IVONE GEORGINA DO NASCIMENTO RANGEL, e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator